Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-10.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000344-10.2025.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA, LAIZA DE OLIVEIRA

APELADO: ANDREIA VIEIRA LUZ e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE SOUZA RONCONI, LUANA ZOPPI DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DO BENEFICIÁRIO. OFERTA DE ATENDIMENTO EM MUNICÍPIO DISTANTE. CRIANÇA COM SUSPEITA DE TEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a disponibilização de atendimento com neuropediatra e psicólogo ao menor, na cidade de Eunápolis/BA, ou, inexistindo profissional credenciado, o custeio de atendimento por profissional não credenciado local, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 6.000,00. A apelante sustenta ausência de negativa de cobertura, regularidade da oferta de atendimento em município diverso com custeio de transporte, inexistência de dano moral, falta de interesse de agir e impugna a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir e se deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida aos autores; (ii) estabelecer se a oferta de atendimento em município situado a 160 km da residência dos beneficiários configura cumprimento adequado das obrigações contratuais e regulatórias da operadora; (iii) determinar se a conduta da operadora enseja condenação por danos morais e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante não comprova alteração na situação econômica dos autores, razão pela qual se mantém a presunção de hipossuficiência e o benefício da gratuidade de justiça.

O interesse de agir está configurado, pois os autores necessitam da intervenção judicial para assegurar tratamento acessível e digno na cidade de residência, havendo resistência da operadora quanto à forma de cumprimento da obrigação.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo-se a observância da boa-fé objetiva e da vedação de práticas abusivas.

A interpretação da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS não pode afastar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente, previstos no art. 227 da CF e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A oferta de atendimento em município distante 160 km da residência do menor, que necessita de acompanhamento contínuo por suspeita de Transtorno do Espectro Autista, revela-se desproporcional e inviável, configurando barreira de acesso equivalente à negativa de cobertura.

A operadora deve garantir atendimento preferencialmente no mesmo município da área de abrangência, ainda que por profissional não credenciado, custeando o serviço, conforme entendimento do STJ no REsp 1.842.475/SP.

A recusa indireta e a imposição de solução impraticável caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral, diante da angústia e aflição impostas à criança e à genitora em contexto de vulnerabilidade.

O valor fixado a título de indenização atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 4º, III, e 51, IV; CC, art. 406, §1º; CPC, art. 85, §11; RN ANS nº 566/2022; RN ANS nº 259/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.842.475/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.9.2022, DJe 16.2.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000344-10.2025.8.05.0079
, em que figuram como apelante UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como apelados ANDREIA VIEIRA LUZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .